Tribunal: TJDFT
Processo: 0733128-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0733128-63.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DAVID LIMA DA SILVA, RENILTON SILVA NUNES APELADO: DAVID LIMA DA SILVA, RENILTON SILVA NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 42018291) opostos pela Defesa de Renilton Silva Nunes e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, sob minha relatoria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa do embargante e deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos termos da seguinte ementa (ID 41635660): “RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – “PCC”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA-BASE. INCREMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INDEFERIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. APELOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2. Inviável acolher os pedidos de absolvição formulados pelas Defesas, uma vez que o conjunto probatório dos autos – especialmente os depoimentos, as interceptações telefônicas e as informações obtidas a partir da quebra de sigilo de dados telefônicos – demonstraram que os acusados integraram organização criminosa com o fim de praticar, sobretudo, o crime de tráfico de drogas, cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, sendo incabível acolher o pleito absolutório, pois o grupo atende a todos os requisitos necessários para a configuração do crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013. 3. A conduta social dos réus deve ser avaliada observando a convivência satisfatória do indivíduo em seu meio familiar e laboral, enquanto ser social, bem como o papel do réu na comunidade. 4. Considerando que os réus, de modo consciente e voluntário, aderiram às regras do estatuto da organização criminosa, segundo o qual deve se dedicar exclusivamente à pratica de ilícitos, deve ser avaliada de forma desfavorável a conduta social. 5. Em relação às consequências do delito, a prática de delitos graves, como homicídio, tráfico de drogas, roubos, porte de arma e corrupção de menores, para além de extrapolar as elementares do crime, são elementos que merecem maior desvalor. 6. Restando configuradas duas causas de aumento no crime de organização criminosa, é possível o deslocamento de uma delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime. 7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu aquém do patamar razoável e proporcional, razão pela qual deve ser aumentada. 8. Esta corte tem adotado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aplicação de duas causas especiais de aumento de pena na terceira fase enseja motivação específica, não havendo que se considerar apenas o critério quantitativo. Não há nos autos elementos concretos a amparar a aplicação cumulativa, já que a gravidade concreta do delito já foi considerada na primeira fase para ensejar a avaliação negativa da culpabilidade dos réus. 9. Recursos conhecidos. Não providos os apelos defensivos e parcialmente provido o apelo ministerial para, mantida a condenação dos réus nas sanções do artigo 2o, § 2o e § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, valorar desfavoravelmente as circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências do crime em relação aos réus, de modo a recrudescer a pena aplicada ao 1o apelado de 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão unitária mínima, alterado o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal; e do 2o apelado de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal.” Alega a Defesa que o acórdão foi contraditório, pois há nos autos prova de que o embargante não se dedicava a atividade criminosa e que, ao contrário, possuía trabalho lícito, postulando a manifestação expressa acerca da matéria para fins de prequestionamento (ID 42018291). É o relatório. De plano, observa-se a intempestividade dos embargos de declaração opostos pela Defesa de Renilton Silva Nunes. Com efeito, o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe que: “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. Na espécie, observa-se que a certidão de 30/11/2022 atesta que o acórdão ora embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no dia 29 de novembro de 2022 (terça-feira). E, conforme dispõe a Lei no 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, em seu artigo 4o, §§ 3o e 4o: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação [...]” Portanto, como o acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 29/11/2022 (terça-feira), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil subsequente, qual seja, o dia 30/11/2022 (quarta-feira), data que, inclusive, coincide com a intimação eletrônica registrada pelo sistema. Assim, o prazo de dois dias começou a correr no dia seguinte (01/12/2022, quinta-feira) e findou-se no dia 02/12/2022 (sexta-feira). Os embargos de declaração, todavia, foram opostos pela Defesa de Renilton apenas no dia 07/12/2022 (quarta-feira) (ID 42018291), intempestivos, portanto. Dessa forma, com fundamento do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nega-se seguimento aos embargos monocraticamente: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nego seguimento aos embargos de declaração opostos pela Defesa de Renilton Silva Nunes, em face de sua intempestividade. Intime-se novamente a Defesa de Renilton para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (ID 41892437). Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste acerca do requerimento de extinção da punibilidade formulado pela Defesa de David Lima da Silva (ID 42124714). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador